Tribunal: STF
Processo: Rcl 70189
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA N. 932 DE RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    MC AGRÍCOLA LTDA (atual denominação de MARIN PAPAYA AGRÍCOLA LTDA.) ajuizou reclamação constitucional contra decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região nos autos do Processo n. 000156-64.2018.5.17.016, em que foi reconhecida a responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho. 



    Argumenta o reclamante que “o processo matriz é uma Ação Trabalhista originalmente movida por JOALDO MELGAÇO SOUTO em desfavor de MARIN PAPAYA AGRÍCOLA LTDA, na qual o autor informa trabalhar na empresa desempenhando a função de auxiliar de serviços gerais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “em 14/06/2017, ao retornar para casa, em veículo da empresa, sofreu acidente causado por automóvel dirigido por terceiros que adentrou à contramão e atingiu o carro em que o autor estava como passageiro. Assim, sustentando a responsabilidade objetiva da empregadora, em razão do veículo ser de propriedade dessa, requereu a condenação ao pagamento de indenizações decorrentes do acidente de trânsito” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A sentença do juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito do trabalhador e foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região nos seguintes termos (e-doc. 39):



    “É cediço que a responsabilidade civil do empregador em razão de acidente de trabalho pressupõe, em regra, a análise de três elementos: dano, culpa lato sensu e o nexo causal.



    Tal responsabilidade se sustenta no art. 7º, XVIII, da Constituição Federal, que garante ao trabalhador o direito a ‘seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que ele está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa’. 



    Importante ressaltar que o referido dispositivo, embora fale em culpa e dolo do empregador, não é incompatível com a responsabilização objetiva amparada na lei civil, uma vez que esta resulta em maior proteção ao trabalhador. 



    (...)



    é plenamente admitida a aplicação, no âmbito trabalhista, do art. 927, parágrafo único, do CC/02, que assim dispõe:



    Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dando a outrem, fica obrigado a repará-lo. 



    Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 



    No caso, é incontroverso que o reclamante sofreu acidente de trajeto em transporte fornecido pelo empregador. 



    De acordo com o art. 734 do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. 



    Já o art. 735 do Código Civil dispõe que a responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiro não é ilidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. 



    Assim, independentemente de o acidente de trânsito ter sido provocado por terceiro, em vista da aplicação dos artigos 734 e 735 do Código Civil, o reclamado deve responder pelos danos sofridos pelo autor, porquanto sua responsabilidade é objetiva. 



    (...)



    Ante o exposto, dou provimento ao apelo para reconhecer a responsabilidade objetiva da reclamada pelo acidente de trajeto sofrido pelo autor. 



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    Sustenta a reclamante que “já foram interpostos todos recursos possíveis para reformar a decisão reclamada, uma vez que no feito origem resta pendente o julgamento Agravo Interno dirigido ao Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, face à negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário empresarial interposto perante aquele tribunal especializado, que negou seguimento à medida excepcional por concluir pela ausência de Repercussão Geral” (fl. 6, e-doc. 1).



    Aduz que o “TRT da 17ª Região, não observou o entendimento dessa Excelsa Corte quanto a aplicação da responsabilidade objetiva do empregador aos denominados acidentes de trabalho, nos termos do entendimento exarado no julgamento do RE 828.040” (fl. 8, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem, e no mérito, a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão impugnada.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para anular ato administrativo ou cassar decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 828.040 (Tema n. 932 RG). 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo reclamado, que reconheceu a responsabilidade objetiva do empregador por acidente que vitimizou trabalhador no trajeto casa-trabalho, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 828.040 (Tema n. 932 RG). 



    Nesta oportunidade, destaco o Tema n. 932 de RG apontado como paradigma:



     



    Tema 932 - Tese: O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.



    Verifico que a decisão reclamada decidiu no sentido de responsabilizar objetivamente a reclamante pelos danos causados ao trabalhador em virtude de acidente de trânsito envolvendo veículo da empresa no trajeto casa-trabalho, fundamentando sua decisão nas regras atinentes ao transportador (arts. 734 e 735) previstas no Código Civil.



    Assim, não há como se reconhecer presente a violação ao paradigma invocado que conclui pela constitucionalidade da responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos previstos em lei ou quando a atividade desenvolvida, por sua natureza, apresente risco especial. 



    Esta Suprema Corte tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).



    Destaco que no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação.



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente